Tribunal: TJDFT
Processo: 0718793-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS OS FATOS. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO. PREJUÍZO DE CONSIDERÁVEL VULTO.

1. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, o afastamento da tipicidade material com base no princípio da insignificância depende do preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. A causa de aumento de pena do repouso noturno incide de maneira objetiva, por considerar ser o período noturno de maior probabilidade de êxito na subtração diante da redução da vigilância sob o patrimônio, independentemente de ocorrer em local residencial ou comercial.

3. Apelação conhecida e desprovida.